Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735904-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR BOTELHO, LÉA MARIA PEREIRA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, reconhecendo a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu a ação, bem como a alegada nulidade por ausência de fundamentação e omissão quanto ao pedido de denunciação à lide da imobiliária. III. Razões de decidir: Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, haja vista que a fundamentação apresentada foi suficiente e compatível com a tese adotada. No mérito, a sentença proferida na ação de consignação de chaves, com trânsito em julgado, encerrou a relação locatícia e delimitou as obrigações contratuais até 31/12/2019, impedindo nova discussão sobre os mesmos fatos. Aplica-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos arts. 503, 505 e 508 do CPC, tornando irrelevantes os argumentos e provas que poderiam ter sido deduzidos na ação anterior. IV. Dispositivo: Preliminar de nulidade rejeitada. Negado provimento ao recurso de apelação. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a condenação da parte contrária às penas por litigância de má-fé, ao argumento de que esta alterou a verdade dos fatos. Afirma que a recorrida LÉA MARIA descumpriu suas obrigações contratuais e não entregou as chaves do imóvel em 31/12/2019, tendo o desocupado em outubro de 2022. Discorre sobre a prorrogação do contrato de locação. Assevera, ainda, que a recorrida tinha conhecimento da ação de despejo por falta de pagamento, além de ter concorrido para que a sua citação fosse frustrada. Aduz, também, que ao comparecer espontaneamente, não trouxe seu endereço correto e atualizado, a fim de furtar-se de futuras intimações pessoais. No recurso extraordinário, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, além de repisar os argumentos lançados no apelo especial de condenação da parte contrária às penas por litigância de má-fé, nos moldes dos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil. Não apresenta, entretanto, preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a intimação do MPDFT, em razão da interdição de Mariza Dias Ribeiro, inventariante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe prosseguir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, também não colhe melhor sorte ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido da constitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1473105 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. De igual modo, não conheço do pedido de intimação do MPDFT, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016